Tribunal: TCU
Processo: 018.838/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8811/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 8023/2020-TCU-Segunda Câmara - TCU, prolatado na Sessão de 28/07/2020, Ata no 25/020, relativamente aos subitens abaixo relacionados, para que: - Onde se lê: "9.1.1. abater do débito constante do item 9.1 do Acórdão 2380/2018-TCU-Segunda Câmara o valor de R$ 9.832,23, a título de crédito correspondente a valor já recolhido, na data de 19/10/2007;" - Leia-se: "9.1.1. abater do débito constante do item 9.1 do Acórdão 2380/2018-TCU-Segunda Câmara o valor de R$ 9.832,23, a título de crédito correspondente a valor já recolhido, na data de 5/11/2017;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.838/2016-2 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.961/2018-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessada: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16). 1.3. Responsáveis: Djalma Guttemberg Siqueira Brêda (XXX.811.424-XX); Município de Piaçabuçu - AL (12.247.268/0001-01) 1.4. Recorrente: Djalma Guttemberg Siqueira Brêda (XXX.811.424-XX). 1.5. Órgão/Entidade: Município de Piaçabuçu - AL 1.6. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Fabiano de Amorim Jatobá (5675/OAB-AL) e outros, representando Djalma Guttemberg Siqueira Brêda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.